Tribunal: TJES
Processo: 5017103-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017103-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WASHINGTON SILVA DOS ANJOS LTDA

AGRAVADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE VELHA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede liminar, deferiu pedido de reintegração de posse formulado por ente público, determinando a desocupação de quiosque localizado em terminal rodoviário, ocupado pela parte agravante desde 2017, sob alegação de permissão de uso precária e revogável pela Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é cabível a concessão de medida liminar de reintegração de posse em caso de posse velha, anterior a ano e dia, mediante o cumprimento dos requisitos do art. 300 do CPC/2015;
(ii) houve violação ao devido processo legal pela revogação da permissão de uso sem processo administrativo prévio que assegurasse contraditório e ampla defesa;
(iii) há perigo de irreversibilidade na medida liminar concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ocupação iniciada em 2017 descaracteriza posse nova, atraindo a aplicação do art. 300 do CPC, e não dos arts. 560 a 562 do mesmo código.
4. Inexistência de demonstração de risco concreto à posse da Administração que justifique a urgência da medida liminar.
5. Ato administrativo de revogação da permissão de uso praticado sem prévio processo administrativo, em ofensa ao art. 50 da Lei nº 9.784/1999 e ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
6. Perigo de dano irreversível à parte agravante, diante da função econômica e social do quiosque, inviabilizando a concessão de tutela antecipada de natureza satisfativa, nos termos do § 3º do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para cassar a decisão liminar que determinou a reintegração de posse, restabelecendo a posse da parte agravante até julgamento final da ação originária.

Tese de julgamento
:
1. A concessão de medida liminar em ação possessória relativa a posse velha exige a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo incabível a reintegração automática.
2. A revogação de permissão de uso com efeitos concretos exige processo administrativo prévio que assegure contraditório e ampla defesa, sob pena de nulidade.
3. Não se admite tutela de urgência de natureza satisfativa em caso de risco de irreversibilidade da medida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, art. 300, § 3º; Lei nº 9.784/1999, art. 50, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594015 (Tema 138 RG); TJES, AI nº 5006024-23.2024.8.08.0000; TJES, AI nº 5005947-14.2024.8.08.0000; TJMA, AI nº 0810635-51.2023.8.10.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
WASHINGTON SILVA DOS ANJOS LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória/ES, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 5043251-72.2024.8.08.0024, proposta pela
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB/GV
.

A decisão recorrida deferiu, liminarmente, o pedido de reintegração de posse formulado pela agravada, determinando que a parte agravante desocupasse o quiosque situado no Terminal Rodoviário de Vitória/ES no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de reintegração forçada, por entender que a ocupação se dava por meio de permissão de uso precária, revogável unilateralmente pela Administração.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese: (i) Tratar-se de posse velha, porquanto ocupa o imóvel desde 2017, sendo inaplicável o rito especial possessório previsto nos arts. 560 a 562 do CPC; (ii) ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, mormente o periculum in mora, visto que não há risco iminente à posse do bem público; (iii) nulidade do ato administrativo que ordenou a desocupação, por ausência de processo administrativo prévio que garantisse o contraditório e ampla defesa, em violação ao art. 50 da Lei n.º 9.784/1999 e ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88; (iv) vício de competência na prática do ato, supostamente realizado por agente incompetente, em desacordo com o estatuto da CETURB; (v) prejuízo econômico e social decorrente da medida, diante da dependência do negócio para subsistência da empresa e de seus funcionários.

No ID 10791581 foi proferida decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo do pronunciamento objurgado.

Em contrarrazões, a CETURB/GV defende a legalidade do ato administrativo, ressaltando a natureza precária da permissão de uso e a possibilidade de sua revogação a qualquer tempo por razões de conveniência e oportunidade, nos termos da Súmula 473 do STF, bem como a inadimplência reiterada da agravante como fundamento legítimo para a desocupação.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 13 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de Agravo de Instrumento interposto por
WASHINGTON SILVA DOS ANJOS LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória/ES, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 5043251-72.2024.8.08.0024, proposta pela
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB/GV
.

A decisão recorrida deferiu, liminarmente, o pedido de reintegração de posse formulado pela agravada, determinando que a parte agravante desocupasse o quiosque situado no Terminal Rodoviário de Vitória/ES no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de reintegração forçada, por entender que a ocupação se dava por meio de permissão de uso precária, revogável unilateralmente pela Administração.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese: (i) Tratar-se de posse velha, porquanto ocupa o imóvel desde 2017, sendo inaplicável o rito especial possessório previsto nos arts. 560 a 562 do CPC; (ii) ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, mormente o periculum in mora, visto que não há risco iminente à posse do bem público; (iii) nulidade do ato administrativo que ordenou a desocupação, por ausência de processo administrativo prévio que garantisse o contraditório e ampla defesa, em violação ao art. 50 da Lei n.º 9.784/1999 e ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88; (iv) vício de competência na prática do ato, supostamente realizado por agente incompetente, em desacordo com o estatuto da CETURB; (v) prejuízo econômico e social decorrente da medida, diante da dependência do negócio para subsistência da empresa e de seus funcionários.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, razão pela qual conheço da irresignação.

No mérito, tal como me manifestei na decisão ID 10791581 entendo assistir razão à parte agravante.

Com efeito, extrai-se dos autos que a decisão combatida deferiu, em sede liminar, pedido de reintegração de posse formulado pela agravada, sob o argumento de que a ocupação da agravante decorre de permissão de uso precária e revogável a qualquer tempo pela Administração, com fundamento na Súmula 473 do STF.

Contudo, em que pese o entendimento jurisprudencial no sentido da precariedade da posse decorrente de permissão administrativa, a análise da controvérsia requer, neste caso concreto, a consideração de aspectos processuais e materiais específicos que tornam, ao menos em sede de cognição sumária, inadequada a medida extrema de reintegração liminar.

Inicialmente, quanto ao rito processual, a própria agravada reconhece que a ocupação do quiosque pela empresa agravante remonta ao ano de 2017. Assim, ultrapassado o prazo de “
ano e dia
” previsto no art. 558 do CPC/2015, restaria afastado o procedimento especial possessório e, por conseguinte, a possibilidade de reintegração liminar automática, impondo-se a observância do art. 300 do mesmo diploma legal:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

(...)

“§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

No caso sub judice, inexiste qualquer elemento concreto nos autos que demonstre perigo iminente à posse da agravada sobre o bem público. Ao revés, a ocupação se mantém desde 2017 sem alterações substanciais que indiquem risco à função pública do espaço.

A jurisprudência corrobora essa necessidade, exigindo a aplicação do artigo 300 do CPC para liminares em ações de reintegração de posse de natureza velha, demandando a demonstração de risco concreto de dano irreparável e da probabilidade do direito. Decisões recentes deste Tribunal, como nos Agravos de Instrumento n.º 5006024-23.2024.8.08.000 e n.º 5005947-14.2024.8.8.0000, reiteram a necessidade de fundamentação específica do risco em casos de posse velha, afastando liminares em que o periculum in mora não esteja inequivocamente demonstrado.

No mesmo sentido trago decisão atual do TJMA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por ftl. Ferrovia transnordestina logística s.a. Contra decisão do juízo da 1ª vara da Comarca de codó/ma, que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de reintegração de posse, visando à desocupação de faixa de domínio ferroviário e demolição de construções irregulares. II. Questão em discussão 2.
A questão central consiste em determinar se estão preenchidos os requisitos para concessão de tutela antecipada de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, em ação que envolve a reintegração de posse de bem público
. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida com fundamento na ausência de contemporaneidade do esbulho possessório alegado, ocorrido em 2017, e na inexistência de comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Apesar de se tratar de posse velha, tal fato não influencia na análise da liminar possessória, já que a ocupação ou uso de bem público configura mera detenção. Inteligência da jurisprudência do STJ. 5.
Além disso, a tutela pretendida possui caráter satisfativo, o que obsta seu deferimento, conforme o art. 300, § 3º, do CPC, que veda a concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
lV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de contemporaneidade e a falta de comprovação do perigo de dano imediato justificam o indeferimento de tutela de urgência em ação de reintegração de posse de bem público, em que há mera detenção. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 6.766/79, art. 4º, III; CPC/2015, arts. 300, 560 e 561. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1640701/MG, Rel. Min. Herman benjamin, t2, dje 31.08.2020. (TJMA; AI 0810635-51.2023.8.10.0000; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Josemar Lopes Santos; DJNMA 23/10/2024)

Ainda mais grave, verifica-se que a decisão agravada se sustenta em ato administrativo que determinou a desocupação sem que tenha sido observado o devido processo legal, com o asseguramento do contraditório e da ampla defesa. O artigo 50, I, da Lei 9.784/1999 é categórico ao exigir motivação nos atos administrativos que afetem direitos ou interesses de particulares:

“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I – neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;”

Tal exigência encontra respaldo na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do Tema 138 de Repercussão Geral, no qual se firmou a tese de que:

“Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém,
se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
.” (destaquei)

Como deixei consignado na decisão liminar proferida nos autos deste agravo, “
a revogação da permissão de uso, por constituir ato administrativo lesivo ao interesse da permissionária, deveria estar revestida das formalidades legais previstas na Lei nº 9.784/1999, especialmente a motivação e a garantia do contraditório e da ampla defesa."
(ID10791581)

Soma-se a isso o risco de dano grave e de difícil reparação decorrente da desocupação forçada, sobretudo porque o imóvel é utilizado como meio de subsistência da empresa e de seus funcionários.

Ademais, resta explícito o caráter de irreversibilidade da medida concedida na origem, o que, por força do que estabelece o §3º do art. 300 do CPC,veda sua concessão.

Assim, impõe-se a reforma da decisão hostilizada.

Ante ao exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para cassar a decisão agravada que havia determinado a desocupação liminar do imóvel, restabelecendo a posse da agravante até decisão final na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar